Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Conselho Especial Administrativo
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) No Processo: 0721918-81.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EMIDIO PRATA DA FONSECA DECISÃO Presentes os pressupostos de admissibilidade, admito os Embargos de Declaração. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por EMÍDIO PRATA DA FONSECA (ID 40975407), contra a decisão (ID 40617000), que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo, nos seguintes termos: “Trata-se de recurso administrativo (ID 36926439), com pedido de efeito suspensivo, em favor de EMÍDIO PRATA DA FONSECA, ao qual foi aplicado pena disciplinar de 30 (trinta) dias de suspensão, por descumprimento aos comandos previstos no artigo 116, I, III, IX e X da Lei 8.112/1990, c/c os art. 33, incisos IV, V, VI, VIII, XI; art. 35; art. 94; art. 96; e art. 99, todos do PGC (ID 36926439). Em seu recurso administrativo, sustenta que: “Como bem explanado, a questão é tormentosa e exige delicada análise de cada um das provas dos autos, vez que o prejuízo ao se manter a decisão Recorrida é grave, ou seja, a suspensão por 30 dias de um servidor pai de família (praticamente a 3a maior sanção cabível), o que lhe subtrairia a maior parte da renda de sua casa, trazendo-lhe danos irreversíveis. Além disso, o caso somente foi analisado por apenas uma instância administrativa, de modo que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição - que decorre da garantia do devido processo legal (art. 5o, inciso LV, segunda parte, da CF) -, bem como do princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), é sensato, razoável, que antes seja revisado pelo Eg. Colegiado. Assim, nos termos do art. 109 da lei de regência, requer-se a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a aplicação da pena até o julgamento administrativo final”. (ID 36926439 - Pág. 346) Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho leciona: “Ultimado o processo administrativo, e não havendo previsão de recuso com efeito suspensivo, a penalidade pode ser aplicada de imediato. No caso, vigora a prerrogativa da autoexecutoriedade administrativa, pela qual pode a administração dar execução, desde logo, aos atos que pratica.[1]”. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. TÉCNICO DE ASSUNTOS EDUCACIONAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ARTS. 127, IV, 132, IV E 134, DA LEI 8.112/1990. USO DE DOCUMENTO FALSO. DIPLOMA DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA PENALIDADE IMPOSTA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Pretende a impetrante, ex-Técnica de Assuntos Educacionais do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde, a concessão da segurança para anular a Portaria Ministerial que cassou sua aposentadoria, frente à ilegal interrupção do pagamento de seus proventos antes do trânsito em julgado da decisão administrativa, a ocorrência de violação dos princípios do contraditório e da ampla diante da ausência de documentos essenciais nos autos do PAD e a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. 2. Não há ilegalidade no cumprimento imediato da penalidade imposta a servidor público logo após o julgamento do PAD e antes do decurso do prazo para o recurso administrativo, tendo em vista o atributo de autoexecutoriedade que rege os atos administrativos e que o recurso administrativo, em regra, carece de efeito suspensivo (ex vi do art. 109 da Lei 8.112/1990). Precedentes: MS 14.450/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Terceira Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 19/12/2014; MS 14.425/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014; MS 10.759/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, julgado em 10/05/2006, DJ 22/05/2006. [...] (MS n. 19.488/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe de 31/3/2015 – Grifo nosso.) Entretanto, consoante dispõe o art. 109 da Lei no: 8.112/90, aplicável ao presente caso, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos administrativos é exceção que deve ser analisada e concedida pela autoridade competente. Logo, a teor do referido dispositivo legal, recai sobre o relator do recurso administrativo a atribuição de perquirir, conforme o caso, a presença, cumulativa, do fumus boni iuris e do periculum in mora decorrentes da execução da penalidade aplicada, a fim de que seja recebido o recurso no efeito suspensivo. Nesse contexto, o periculum in mora consiste na probabilidade de dano à parte em virtude da execução da medida sancionatória. Por outro lado, o fumus boni iuris é a probabilidade da existência do direito afirmado pelo recorrente e que justifica o deferimento da medida pleiteada. Assim, no caso concreto, verifica-se a existência do periculum in mora em virtude do consectário financeiro decorrente do cumprimento da sanção administrativa. Contudo, não vislumbro o preenchimento do fumus boni iuris, tendo em vista o robusto acervo fático-probatório em que se baseou a judiciosa decisão objurgada. Nessa linha, a excepcional concessão de efeito suspensivo ao presente recurso administrativo pressupõe a densa probabilidade de seu provimento, o que, em análise perfunctória das alegações trazidas pelo recorrente, não se verifica. Logo, não reputo, ao menos neste momento, a presença dos requisitos reclamados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso administrativo. Comunique-se à. d. Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme decisão ID 36926439 – pág. 351. Desclassifique-se o presente feito, de sigiloso para público, com a inclusão do correspondente Termo de Desclassificação da Informação – TDI, nos termos da decisão ID 36926439 - pág. 243/244. Intimem-se”. O embargante sustenta a existência de omissão. Para tanto, alega que a decisão recorrida “apenas negou o pedido justificando que um dos requisitos para concedê-lo não estaria presente, mas sem justificar, minimamente, o porquê não estaria presente”. Prossegue argumentando que “a decisão judicial não deve negar pleitos - especialmente se tão sérios como é o caso - apenas com justificativa quase monossilábica, ou seja, como ‘sim’ ou ‘não’. Deve haver uma mínima apresentação de justificativas acerca da conclusão tomada, com mínima indicação de fatos presentes no processo para tanto”. Pede o saneamento da omissão apontada, bem como que seja emprestado efeito modificativo aos embargos, para conceder o efeito suspensivo almejado. Passo à análise do mérito. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Verifica-se, pois, que os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no mencionado artigo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Ressalta-se que o presente recurso sustenta a ocorrência de omissão na decisão esgrimida. Com efeito, o vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Sobre o tema: “[...] 4. O julgador não está obrigado a apreciar todas as alegações constantes do recurso, bastando que explicite os motivos de seu convencimento e fundamente o posicionamento do qual se filia, expondo de forma clara os motivos que embasaram a sua fundamentação. 5. Ausente a omissão apontada no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado. [...]”. (Acórdão 1644667, 07348807320218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, é possível se divisar, por meio da leitura do decisum recorrido, que o embargante, a despeito de atribuir ao julgado vício previsto no artigo 1.022 do CPC, pretende, na verdade, sua modificação. No entanto, a pretensão do embargante, sem dúvida, constitui tentativa de reapreciação dos pontos já enfrentados. Ademais, conforme consignado na decisão objurgada “a excepcional concessão de efeito suspensivo ao presente recurso administrativo pressupõe a densa probabilidade de seu provimento, o que, em análise perfunctória das alegações trazidas pelo recorrente, não se verifica. Logo, não reputo, ao menos neste momento, a presença dos requisitos reclamados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso administrativo”. Dessa forma, não havendo omissão a ser sanada, a rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe. Forte nessas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. Brasília, DF, 26 de dezembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora